Tribunal: STF
Processo: HC 225534
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no RHC 172.702/SP, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso preventivamente e denunciado pela prática do crime de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal). 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso em Habeas Corpus no Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro Relator negou provimento, em decisão confirmada pelo colegiado no julgamento do subsequente Agravo Regimental. Eis a ementa do acórdão: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. SÚMULA 21/STJ. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - O prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. 



    II - In casu, verifica-se a incidência da Súmula n. 21/STJ, estando superada a tese de constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução, ex vi da Súmula 21/STJ, in verbis: "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal da prisão por excesso de prazo na instrução”, razão pela qual não se vislumbra, por ora, o alegado constrangimento ilegal suscetível de provimento do presente recurso. 



    III - A prisão se faz necessária ante a garantia da ordem pública, " notadamente pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, já que a "provável motivação do ilícito penal adviria de pensar o agente ter ouvido o ofendido se referir, a ele, como um dos envolvidos numa invasão de terras na cidade de Guatapará, revelando, assim, conduta totalmente desproporcional e reprovável", o que indica a probabilidade de repetição de condutas tidas por delituosas, bem como pela aplicação da lei penal, já que o agravante "envolvido em tentativa de homicídio duplamente qualificada, fugiu após os fatos e somente foi localizado com a decretação de sua prisão temporária", o que justifica a indispensabilidade da medida extrema. 



    IV - A Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    V - É assente nesta Corte Superior que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos. Precedentes. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: (a) ilegalidade da manutenção da prisão, pelos vícios de fundamentação e pela ausência, à luz dos elementos concretos dos autos, dos requisitos autorizadores da excepcional cautelar extrema; e (b) está evidenciado que o paciente está preso ilegalmente desde 05/05/22, há 305 dias, em nítida antecipação de castigo penal. Qualquer que seja o período da prisão ilegal, será sempre irrazoável e excessivo. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para revogar o decreto prisional, com ou sem imposição de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório. Decido. 



    De acordo com o art. 312 do Código de Processo Penal, a prisão preventiva poderá ser decretada quando houver prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente da autoria. Além disso, é preciso demonstrar, concretamente, a existência de um dos fundamentos que a autorizam: garantia da ordem pública; garantia da ordem econômica; conveniência da instrução criminal; ou, ainda, segurança na aplicação da lei penal. 



    As razões apresentadas pelo Superior Tribunal de Justiça revelam que a decisão que decretou a segregação cautelar está lastreada em fundamentação jurídica idônea, chancelada pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Sobressaem, no decreto prisional, as circunstâncias concretas do caso em tela, bem como a gravidade diferenciada das práticas ilícitas em questão, do que decorre a necessidade da garantia da ordem pública. A esse propósito, registrou o STJ: 



    [...] observa-se que a segregação cautelar do recorrente está devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, que evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para garantia da ordem pública, notadamente pela forma pela qual o delito foi em tese praticado, já que a "provável motivação do ilícito penal adviria de pensar o agente ter ouvido o ofendido se referir, a ele, como um dos envolvidos numa invasão de terras na cidade de Guatapará, revelando, assim, conduta totalmente desproporcional e reprovável", tudo a justificar a manutenção segregação cautelar do ora Recorrente. 



    Ademais, dados concretos extraídos dos autos, evidenciam de maneira inconteste a necessidade da prisão para assegurara aplicação da lei penal, já que o recorrente "envolvido em tentativa de homicídio duplamente qualificada, fugiu após os fatos e somente foi localizado com a decretação de sua prisão temporária", o que justifica a indispensabilidade da medida extrema. Nesse contexto, a Jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que a devida caracterização da fuga do distrito da culpa enseja motivo suficiente a embasar a manutenção da constrição cautelar decretada. 



    Na linha de precedentes desta CORTE, esses fatores evidenciam a periculosidade social do agente e a imprescindibilidade da sua prisão cautelar: HC 138.574-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 16/3/2017; HC 154071 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/5/2018; HC 135.393, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje de 16/12/2016 ; HC 127.109-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, Dje de 16/9/2016; HC 124.035, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 11/3/2015; HC 123.643 AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 2/10/2014; HC 123.024, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 6/5/2016. 



    Ainda, o registro de que o paciente fugiu após os fatos reforça a legitimidade da imposição da prisão preventiva não só para garantia da ordem pública, mas também para assegurar a aplicação da lei penal. Confiram-se, a propósito: HC 165194 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 19/2/2019; HC 141.152, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 2/6/2017; HC 128.710-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017; HC 137.651-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 13/3/2017; HC 133.210, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 3/10/2016. 



    Em relação ao excesso de prazo, também não assiste razão à defesa. 



    Habeas Corpus poderá ser utilizado como meio processual adequado para cessar constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do acusado preso, decorrente de abusivo excesso de prazo para o encerramento da instrução criminal. Nesse exame, porém, é imprescindível investigar se a demora é resultado ou não da desídia ou inércia do Poder Judiciário. 



    Daí a convergência de entendimento, na jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, de que a razoável duração do processo deve ser aferida à luz das particularidades do caso concreto, levando-se em consideração, por exemplo, o número de réus, a quantidade de testemunhas a serem inquiridas, a necessidade de expedição de cartas precatórias, a natureza e a complexidade dos delitos imputados, assim como a atuação das partes (HC 154.651 AgR/GO, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 27/06/2018; HC 158.054/RS, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 20/06/2018; HC 131.855/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe 12/06/2018; HC 146.343 AgR/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe 15/05/2018 e HC 151.912 AgR/BA, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe 10/05/2018).



    A respeito da matéria, colhe-se do acórdão impugnado: 



    No que tange a alegação de excesso de prazo para a formação da culpa, na linha dos precedentes desta Corte, outra não é a conclusão a que se chega senão a de que o prazo para a conclusão da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. [...] 



    Na hipótese, em consulta ao sítio do Tribunal de origem (www. tjsp. jus. br), verifica-se que foi proferida sentença de pronúncia em 26/09/2022, processo n. 1501757-23.2022.8.26.0506. Incide, ainda, o óbice da Súmula nº 21 desta Corte Superior, que prescreve que "Pronunciado o réu, fica superada a alegação do constrangimento ilegal por excesso de prazo na instrução". 



    Além de ter havido sentença de pronúncia, circunstância que, consoante jurisprudência desta CORTE, enfraquece o argumento de excesso de prazo (HC 152.714/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 18/5/2018; HC 155.238/MG, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 18/4/2018; RHC 154.794/DF, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 5/4/2018 e HC 154.451/SP, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, DJe 2/4/2018), há justificativa, pelo que se depreende, plausível e não atribuível ao Judiciário para o alongamento da marcha processual.



    Este SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL tem entendido inexistir excesso de prazo em caso de demora no julgamento do seu processo-crime, quando a demora é devidamente justificada pelas peculiaridades do caso concreto, consoante os seguintes julgados: HC 141.423/MS, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 03/10/2017; HC 134.383/MT, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/12/2016; HC 120.235/SP, Rel. p/ Acórdão Min. EDSON FACHIN, Primeira Turma, DJe de 01/08/2016 e RHC 132.322/MS, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 07/04/2016.



    Nesse juízo, aliás, não se pode ignorar, conforme bem destacado pelo Tribunal estadual, que o paciente possuiria uma personalidade violenta, evidenciada não só pelo envolvimento em outros casos de agressão mas, ainda, pelo fato de, costumeiramente, vangloriar-se de pertencer a uma facção criminosa, com vistas a ameaçar outros cidadãos na Cidade de Guatapará. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de março de 2023.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente